Tribunal: TJSP
Processo: 0177641-68.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0177641-68.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARISA MARQUES GASPARINI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão
do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177641-68.2006.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31856
2
VOTO No 31.856
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0177641-68.2006.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARISA MARQUES GASPARINI DE ALMEIDA
Juiz de 1a instância: Henrique Rodriguero Clavisio

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Diferenças salariais. Juros e
correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a
orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Marisa Marques Gasparini de
Almeida, servidora pública integrante dos quadros do Poder Judiciário,
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a condenação
da ré no pagamento de créditos apurados pelo Departamento Pessoal do
E. Tribunal de Justiça a título de diferenças de correção monetária de
verbas remuneratórias pagas com atraso entre 1989 e 1994.
A sentença julgou procedente o pedido, para condenar a ré a
pagar a autora o valor estampado na certidão acostada aos autos,
referente ao Fator de Atualização Monetária (FAM), com correção
monetária a partir de sua elaboração e acrescido de juros legais contados
na forma do artigo 406, do novo Código Civil, a partir da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177641-68.2006.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31856
3
declarando o caráter alimentar do crédito (fls. 64/69).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em decisão proferida em
17 de agosto de 2011, deu provimento em parte ao reexame necessário e
ao recurso fazendário, para determinar que as parcelas vencidas deveriam
ser corrigidas pela Tabela Prática deste E. Tribunal e acrescidas de juros de
mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação, nos termos do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, consignando não ser aplicável a Lei
no 11.960/09 às ações ajuizadas antes de sua vigência, como no caso em
tela (fls. 112/124).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 127/185).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça sobre a matéria nos EDcl no REsp no 1.205.946/SP,
determinando a aplicação imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso, sem efeitos retroativos, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da
decisão (fls. 188/190).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 13.11.2013, acolheu a revisão do julgado, para reconhecer que o novo
regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177641-68.2006.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31856
4
Pública tem aplicação imediata aos processos em curso, sem retroagir a
período anterior a sua vigência. Adotou ainda a nova posição esposada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP no
1.270.439/PR, qual seja: juros moratórios de acordo com a caderneta de
poupança, nos termos da regra do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária com base no IPCA (fls.
194/199).
O recurso especial foi sobrestado (fls. 202).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito
Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 205/208).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por servidora pública integrante
dos quadros do Poder Judiciário, objetivando a condenação da ré no
pagamento de créditos apurados pelo Departamento Pessoal do E.
Tribunal de Justiça a título de diferenças de correção monetária de verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177641-68.2006.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31856
5
remuneratórias pagas com atraso entre 1989 e 1994, julgada procedente,
com determinação do pagamento das diferenças salariais, acrescidas de
juros e correção monetária, de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidora pública, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177641-68.2006.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 31856
6
Por conseguinte, de rigor a readequação dos acórdãos de fls.
112/124 e 194/199, para adotar a orientação do Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.